Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO DE OFENSA À FUNÇÃO PÚBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA DEMONSTRADAS E COMPROVADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO CONSTATADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-la como incursa nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, bem como em R$2.000,00 a título de danos morais em favor da ofendida.

3. Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso requerendo sua absolvição. Para tanto defende, em suma, insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, bem como o reconhecimento de eventual semi-imputabilidade por incapacidade mental.

4. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 55240217).

5. Consta dos autos que, no dia e hora consignados na denúncia, a apelante, de forma livre e consciente, dirigiu-se a uma estagiária do fórum de Samambaia com os dizeres “Eu não tô nem aí pra você; você é só uma estagiária de merda, o seu salário não dá nem pra comprar comida; você não tem moral para falar comigo, sua estagiária de merda; você é uma malcriada e mal educada”. Foram colhidos depoimentos do servidor público, Valdir Borges Godinho, testemunha, e da vítima. Ambos confirmaram os fatos, bem como a própria apelante assumiu que se aborreceu por fatos ocorridos anteriormente, negando apenas ter usado o termo “de merda”.

6. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Assim, basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para consumar o delito previsto no artigo 331 do CP. 7. As provas colacionadas são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria, mormente pelo relato coerente da ofendida e da testemunha, cujas declarações são creditadas por fé pública, aliado ao fato de que a própria apelante, em suas declarações, confirma as ofensas, ainda que parcialmente.

8. Afasta-se, ainda, a tese aventada pela apelante no sentido de que a sua conduta seria atípica, por força do princípio da insignificância. Além de o desacato trata-se de crime contra a administração pública (Súmula 599 do STJ), não se verifica no caso os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, nos moldes do HC 84412 do STF, notadamente: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

9. A conduta da acusada de ofender funcionária pública no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal. 10. Por fim, não há que se falar, em sede recursal, em inimputabilidade do condenado, pois existe um instrumento adequado previsto nos artigos 149 a 153 do CPP (incidente de insanidade mental). Logo, compete à Defesa o ônus de provar o alegado, suscitando o incidente processual próprio no momento oportuno. Precedentes TJDFT: Acórdão 458145, 20080810107989APJ, Data de Julgamento: 19/10/2010, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator: JOSÉ GUILHERME, Publicado no DJE : 04/11/2010. 11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.